Tribunal: TJPA
Processo: 0152160-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0152160-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ZILDA JESSICA SILVA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0152160-57.2016.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ZILDA JESSICA SILVA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO EM DELEGACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIAL PROVIDO.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação, ante a ausência de provas.

É, no mínimo, contraditório apontar que “a demanda não reclama a produção de outras provas além da documental, já trazida aos autos pelo autor e pelo réu”, e ao sentenciar, julgar improcedente, por necessitar “de provas adequadas, notadamente de origem testemunhal”. E a situação se torna ainda mais contraditória, no momento em que, no relatório da mesma sentença supramencionada, é apontado que a parte autora “juntou farta documentação, no qual se destaca laudo pericial as folhas 28 comprovando o abuso sexual relatado, registro de ocorrência policial folhas 25; retrato falado as folhas 24 e termo de declaração prestado junto a corregedoria de polícia civil.”

Assim, carece de coerência ao alegar, em decisão interlocutória, que a demanda não necessita de outras provas, além da documental, e na sentença, relatar que foi juntada farta documentação, para, no dispositivo, julgar improcedente, por ausência de provas, notadamente a testemunhal.

O art. 373 do CPC/15 estabelece que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, entendo que a parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, pois comprovou a ocorrência do estupro e que buscou atendimento, não tendo sido atendida de forma eficaz, em desrespeito à integridade física e psicológica de uma estudante do ensino médio, que foi violentada ao voltar para a sua residência.

O Estado do Pará não juntou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelado apenas faz alegações quanto a ausência de responsabilidade civil, e não colaciona prova ou argumento específico para tanto.

É consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

No caso em questão, os elementos para a configuração da responsabilidade objetiva militam em desfavor do Estado do Pará, visto que o nexo causal e o dano foram suficientemente demonstrados pela autora, no que tange à demora a à negligência no atendimento

da demanda da autora, frente à peculiaridade exigida, qual seja, de tratar de estupro de estudante de ensino médio, com consequências para a integridade física e psicológica desta, tendo em vista que procurou atendimento imediato na Delegacia de Polícia da Seccional da Sacramenta, porém, foi encaminhada ao PROPAZ e apenas depois de ter denunciado na Corregedoria Geral da Polícia Civil, na noite seguinte ao ocorrido, mediante ofício da Corregedoria, foi registrado o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia da Seccional da Sacramenta (primeiro local que a autora tinha comparecido).

Devido a peregrinação acima mencionada e a ausência do atendimento de forma eficiente, o crime, que ocorreu em 17/09/2015, só teve o Boletim de Ocorrência registrado na noite do dia seguinte, e a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal às 11h e 41 minutos do dia 19/09/2015, para a realização de exames periciais médico legais, necessitando de atendimento médico no que diz respeito a profilaxia e realização de exames complementares para vítimas de abuso sexual.

Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
vários elementos devem ser sopesados, como a condição pessoal e social da vítima, a intensidade do seu sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa, entre outros.

No caso
sub judice
, deve-se levar em consideração as seguintes situações: 1) o abalo físico e emocional que a autora de 22 anos passou, ao ser ameaçada com arma de fogo e estuprada, no caminho da sua residência; 2) a situação ultrajante de permanecer com o sêmen em suas vestes e corpo, a fim de realizar toda a coleta do material possível; 3) a ausência de atendimento da Delegacia da Seccional da Sacramenta; 4) o desgaste físico e emocional ao ir ao PROPAZ, onde recebeu a informação que o local adequado era a Delegacia da Seccional da Sacramenta; 5) A ida até a Corregedoria Geral da Polícia Civil para realizar denúncia; 6) O Registro do Boletim de ocorrência somente após determinação, por ofício, da Corregedoria Geral; 7) A perícia realizada somente dois dias após o crime, afetando diretamente na materialidade das provas.

Diante das situações acima expostas, entendo ser razoável arbitrar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, arbitrando o dano moral.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ZILDA JESSICA SILVA DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, julgou improcedente a demanda.

Historiando os fatos, ZILDA JESSICA SILVA DA SILVA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou o seguinte:

Que é estudante do segundo ano do Ensino Médio na Modalidade Jovens e Adultos no horário da noite na EEEFM - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Santa Luzia".

Contou que no dia 17/09/2015, ao retomar à sua residência caminhando pela Rua do Triângulo, na passagem São Sebastião, foi abordada por um homem desconhecido que se encontrava em um veículo vermelho e na posse de uma arma de fogo, que obrigou a Autora a entrar em seu veículo, momento em que foi violentada sexualmente, agredida e ameaçada, configurando o estupro da forma mais cruel possível, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial n° 5/2015.006953-4 e laudo pericial do Instituto Médico Legal - IML, n° 2015.01.001122-SEX. Após estuprar a vítima sob a mira de uma arma, o estuprador jogou o esperma sobre o rosto, cabelo e corpo da vítima e posteriormente a autora conseguiu se livrar, saindo correndo pelas ruas até a sua residência, onde relatou o ocorrido a sua avó, com quem reside, a Sra. AGNA DE FÁTIMA RIBEIRO JORGE.

Dirigiram-se então, a Autora e sua avó à SECCIONAL DA SACRAMENTA (Delegacia de Polícia), porém, foram informadas pela investigadora de Polícia Civil de plantão, que lá não era o lugar para registrar esse tipo de ocorrência, e pediu que se dirigissem ao PROPAZ, porque lá seria o local certo para se apurar tal fato, já que tem psicólogos e lá iriam encaminhá-las para Perícia no Renato Chaves.

Na ocasião, a autora explicou que já havia ido ao PROPAZ, que estava ferida, sentido muitas dores, tanto, nos órgãos genitais como na cabeça, pois havia sido estuprada, tendo e sofrido violência com puxões de cabelos forçando cruelmente a sua cabeça, tendo inclusive ferido seu pescoço, além de não estar mais suportando o odor do esperma em seu corpo.

Diante da negativa de atendimento, resolveram voltar à residência, para poder tirar o cheiro do corpo. Porém, foi uma noite marcada por medo, humilhação, medo de contrair AIDS, e a possibilidade de o criminoso não ser capturado.

Na manhã seguinte, retornaram ao posto policial militar do PROPAZ, como indicado pela investigadora da DELEGACIA DA SACRAMENTA, e lá foram informadas novamente por um policial militar que aquele não era o local competente para fazer o seu registro policial, por se tratar apenas de um posto da polícia militar, e, que o local correto seria sim a Delegacia da Sacramenta, mas caso não houvesse o atendimento deveriam dirigir-se a Corregedoria de Polícia, para que esta tomasse as providências devidas.

Se dirigiram diretamente à Corregedoria Geral de Polícia Civil (Divisão de Crimes Funcionais) do Estado a fim de relatar os fatos e pedir providências. Chegaram ao local de manhã e somente foram atendidas às 16:58, que, após serem ouvidas, foram encaminhadas de volta a Delegacia da Sacramenta através de ofício, para ser feito o registro da Ocorrência policial por crime de Estupro e tomada as providências cabíveis ao caso. Na ocasião, foi feita a abertura de processo para apuração administrativa cometido pela investigadora da Delegacia de Polícia da Sacramenta, n° 009/2016GAB/CORREGEPOL.

Somente após todo o relatado, é que foi registrada a ocorrência, feitos os exames pertinentes, e todo o procedimento necessário, que somente findou em 19/09/2015. Assim, apontou que sofreu por omissão e negligência do Estado, haja vista que sofreu um crime de estupro, o qual deixou vestígios, que poderiam até identificar o autor, mais que foram praticamente todos perdidos devido a falta de atendimento e encaminhamento para colheita de material para as provas biológicas em tempo hábil.

Além de toda a omissão e negligência, destacou todas as sequelas emocionais e traumas que o ocorrido gerou.

Assim, aponta a responsabilidade do Estado do Pará de duas formas, a primeira em não oferecer segurança em uma área escolar onde vários jovens transitam para entrar e sair da escola, e, a segunda em não oferecer atendimento imediato a uma cidadã, vítima dessa falta de segurança, que mesmo abusada, ferida, humilhada busca junto aos órgãos do estado os quais têm o dever de oferecer cuidado, segurança e proteção e de forma negligente deixam de garantir esse atendimento e consequentemente a integridade física e psicológica da Autora.

Diante do exposto, ajuizou a ação, na qual pretende a responsabilização do Estado do Pará, pelos danos morais, sofridos pela Autora, condenando-o ao pagamento do quantum indenizatório, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atualizados e com juros contabilizados desde a data do evento danoso, conforme súmula 362 do STJ;

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13389206, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Da análise dos autos observa-se inexistir provas das supostas agruras passadas pela autora para registrar a ocorrência policial.

Com efeito, a suposta peregrinação feita pela autora para registrar o insidioso crime sofrido, necessitaria de prova adequada, notadamente de origem testemunhal. Entender o contrário, importaria não só em imputar ao Estado a figura da responsabilidade com risco integral, o que não é a botado pelo nosso regime jurídico, como ainda, adotar uma presunção de verdade dos fatos propostos na exordial. Impõe-se, em consequência, julgar improcedente o pedido por ausência de provas, atentando-se que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC:

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente ZILDA JESSICA SILVA DA SILVA em face de ESTADO DO PARÁ, para julgar o processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC/2015. Sem Custas. Honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) pela parte autora, observando-se o art. 85, §8°, do CPC, bem como os parâmetros delineados nos incisos I a IV, §2°, art. 85 do mesmo código, estando, todavia, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça..”

Inconformada, ZILDA JESSICA SILVA DA SILVA interpôs recurso de apelação (id n° 13389209).

Em suas razões recursais, aponta que a negligência e omissão por parte do Estado do Pará já está amplamente comprovado, através de todas as provas carreadas documentalmente, que se sobrepõem a qualquer prova testemunhal. Até porque não houve testemunhas, e nem ocorreu audiência de instrução, pois o próprio juiz “a quo” não achou necessário.

Assevera também que o espaço de tempo, para o registro da ocorrência e os procedimentos foram indiscutivelmente contratempos que trouxeram prejuízos à apelante, pois além de ser vítima do algoz estava sendo vítima do próprio sistema público por omissão.

Destaca que a apelada somente tomou providências quando a Corregedoria de Polícia Civil, órgão superior, mandou ofício ao Diretor da Seccional da Sacramenta para tomar providências.

Aduz que não se pode desmerecer as provas documentais, dando prevalência a testemunhal, como o Juiz a quo delineou em sentença, posto que é notório que a autora sofreu por omissão e negligência do Estado, haja vista que sofreu um crime de estupro, o qual deixou vestígios, que poderiam até identificar o autor, mas que foram praticamente todos perdidos devido à falta de atendimento e encaminhamento para colheita de material para as provas biológicas em tempo hábil. Isto é, a omissão do Estado fez com que as lesões produzidas pela violência física no corpo da vítima, os resíduos de pele e esperma deixados na boca da vítima, a quantidade de esperma jogada em seu rosto e cabelo, além de outros elementos que talvez pudessem ajudar para as provas biológicas foram perdidas.

Além do mais, aponta o sofrimento seu e de sua avó pela falta de atendimento imediata que o caso requeria, pois a perícia deveria ter sido feita logo após o ocorrido, bem como a aplicação de medicamentos antiviral por se tratar de caso de estupro, bem como a busca pelo estuprador, só se iniciou praticamente 2 dias após o fato.

Assevera que ainda padece pelos traumas deixados e só consegue sair de casa para ir aos médicos, a Delegacia, e a Escola, sempre acompanhada de sua avó e pai, pois sente medo de passar pela violência que sofreu por parte do estuprador e pelo Estado. A noite sofre frequentes pesadelos com o Estuprador, e os remédios que toma causam efeitos colaterais desencadeando alergias, deixando seus olhos avermelhados e com hematomas no corpo, tendo que ser levada à "Santa Casa de Misericórdia" para receber novos medicamentos e assim contornar a situação.

Assim, aponta a Responsabilidade do Estado do Pará por não oferecer atendimento imediato a uma cidadã, vítima de estupro e que mesmo abusada, ferida, humilhada buscou junto aos órgãos do Estado os quais tem o dever de oferecer cuidado, segurança e proteção, e, de forma negligente deixam de garantir esse atendimento e consequentemente a integridade física e psicológica da Autora.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeira instância, com a condenação da apelada, pelos danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13389213), na qual aponta, em resumo, o rompimento do nexo causal, por incidência de fortuito externo, bem como a ausência de demonstração de danos morais.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação, ante a ausência de provas.

Antes de mais nada, é importante pontuar uma relevante questão: na decisão de id n° 13389196 o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“
Entendo a demanda em foco não reclama a produção de outras provas além da documental
, já trazida aos autos pelo autor e pelo réu por ocasião da propositura da ação e do oferecimento da defesa.

Por essa razão, anuncio o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC/2015, determinando a intimação das partes, em obediência ao que dispõem os artigos 9 e 10 do CPC/2015”

Por sua vez, na ocasião da sentença (id n° 13389206), o magistrado fundamentou o indeferimento do pedido, motivando
unicamente
no seguinte:

“
Com efeito, a suposta peregrinação feita pela autora para registrar o insidioso crime sofrido, necessitaria de prova adequada,

notadamente de origem testemunhal
.
Entender o contrário, importaria não só em imputar ao Estado a figura da responsabilidade com risco integral, o que não é a botado pelo nosso regime jurídico, como ainda, adotar uma presunção de verdade dos fatos propostos na exordial.

Impõe-se, em consequência
, julgar improcedente o pedido por ausência de provas
, atentando-se que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC.”

Ora, é, no mínimo, contraditório apontar que “a demanda não reclama a produção de outras provas além da documental, já trazida aos autos pelo autor e pelo réu”, e ao sentenciar, julgar improcedente, por necessitar “de provas adequadas, notadamente de origem testemunhal”. E a situação se torna ainda mais contraditória, no momento em que, no relatório da mesma sentença supramencionada, é apontado que a parte autora “juntou farta documentação, no qual se destaca laudo pericial as folhas 28 comprovando o abuso sexual relatado, registro de ocorrência policial folhas 25; retrato falado as folhas 24 e termo de declaração prestado junto a corregedoria de polícia civil.”

Assim, carece de coerência ao alegar, em decisão interlocutória, que a demanda não necessita de outras provas, além da documental, e na sentença, relatar que foi juntada farta documentação, para, no dispositivo, julgar improcedente, por ausência de provas, notadamente a testemunhal.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, entendo que a parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, pois comprovou a ocorrência do estupro e que buscou atendimento, não tendo sido atendida de forma eficaz, em desrespeito à integridade física e psicológica de uma estudante do ensino médio, que foi violentada ao voltar para a sua residência. A apelante juntou os seguintes documentos:

Boletim da Ocorrência Policial – id n° 13389178 - Pág. 23;

Laudo n°: 2015.01.001122-SEX a 19 de setembro de 2015- id n° 13389179 - Pág. 1;

Termo de Declaração de Zilda Jessica Silva da Silva junto à CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL--do dia 18/09/2015- id n° 13389179 - Pág. 3;

Ofício n° 987/2015-DCRIF/CGPC da Corregedoria Geral de Polícia Civil , direcionado ao Diretor da Seccional de Polícia Civil da Sacramenta.– id n° 13389179 - Pág. 5, determinando que a autora voltasse à Delegacia da Sacramenta (primeiro local que procurou auxílio), para que “seja feito o registro da ocorrência policial por crime de Estupro que denuncia ter sido vítima na noite de 17/09/2015, e que sejam tomadas todas as providências cabíveis ao caso. Outrossim, informo que segundo a referida denunciante, ora encaminhada, a mesma compareceu nesta Seccional de Polícia poucas horas depois que ocorreu o fato criminoso para registrar a ocorrência, porém uma servidora que se encontrava de plantão lhe informou que essa unidade policial não era o local competente para apurar o fato”;

Boletim da Ocorrência Policial n° 13389179 - Pág. 6 -18/09/2015 à 19:28.

Além disso, em sua inicial, a autora também protestou “provar o alegado por todos os meios de provas admitidos, em especial, pelos documentos acostados à inicial, por testemunha a serem arroladas em momento oportuno e novos documentos que se mostrarem necessários”.

Por sua vez, o Estado do Pará não juntou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelado apenas faz alegações quanto a ausência de responsabilidade civil, e não colaciona prova ou argumento específico para tanto.

Além disso, na contestação de id n° 13389181 - Pág. 7, o ente fazendário apontou o seguinte:

“Ora, no caso concreto não houve a prática de nenhuma destas condutas por parte do Estado, haja vista que, consoante o depoimento da escrivã da Delegacia da Sacramenta, que anexamos, " ao receber a vítima e sua avó, a IPC ouviu o relato das duas mulheres e informou que embora aquela unidade não fosse o local mais adequado para o registro deste tipo de ocorrência, bem como para o apoio à vítima de estupro, ainda assim o procederia e o tramitaria para a Delegacia da Mulher (DEAM), onde situa-se também um núcleo integrado do PROPAZ, especializado no atendimento de vítimas de crimes desta natureza. E ainda, se prontificou a expedir a requisição de exame sexológico conforme requerido pela vítima, ainda que esta tenha sido cientificada de que não conseguiria realizar o exame naquela madrugada."

As duas mulheres pareciam ter compreendido as informações recebidas e deixaram o recinto afirmando que procurariam a Delegacia da Mulher, de imediato, para o registro do fato e tomada das demais providências.

Ocorre que, ao contrário, procuraram a Corregedoria da Polícia Civil e comunicaram o fato, alegando recusa por parte da policial em registrar a ocorrência e expedir requisição de exame, o que desencadeou o referido procedimento para apuração da conduta da servidora.”

No entanto, não há qualquer anexo do mencionado depoimento, o que somente contribuiu para fortalecer o argumento da apelante quanto à ocorrência da peregrinação feita pela autora para registrar o crime sofrido, a qual o juízo
a quo
julga como não comprovado, devido a ausência de prova testemunhal.

Ultrapassada a questão relativa às provas, passo à análise sobre a Responsabilidade Civil do Estado.

Quanto à responsabilidade civil, é consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna. Vejamos:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo assim, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que tenham, no exercício de suas funções, causado danos a terceiro.

Ressalto que não importa se o agente agiu ou não culposamente, basta que exista o nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o ato do agente e o dano de terceiro, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Vejamos o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ainda sobre o dispositivo supra, cabe mencionar que a Teoria do Risco Administrativo surgiu para fundamentar a responsabilidade objetiva. De acordo com a referida teoria, o agente que cria risco através de sua atividade é responsável pela reparação do dano. Assim leciona Matheus Carvalho
:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviços públicos não depende da comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, baseando-se, somente em três elementos, quais sejam: conduta de agente público, dano e nexo de causalidade”.

“Teoria do Risco Administrativo- O Estado é realmente sujeito político, jurídico e economicamente mais poderoso que o administrado, gozando de determinadas prerrogativas não estendidas aos demais sujeitos de direito. Em razão disso, passou-se a se considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco maior, decorrente de suas inúmeras atividades, e, ter que responder por esse risco, lhe traria uma consequência. Surgiu, assim, a teoria do risco administrativo. Esta teoria responsabiliza o ente público, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, contudo, admite a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que haja a exclusão de algum dos elementos desta responsabilidade.

Com efeito, a atividade administrativa tem como finalidade alcançar o bem comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Por isso, surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo Estado pelo simples fato de assumir o risco e exercer tal atividade, independentemente de má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. ”

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao assunto:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. LIXÃO A CÉU ABERTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) FIXADO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. (...)

3
. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4. O
nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal.
Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060012-56.2015.8.14.0044 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

(...)

5-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006803-88.2014.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/08/2020 )

No caso em questão, os elementos para a configuração da responsabilidade objetiva militam em desfavor do Estado do Pará, visto que o nexo causal e o dano foram suficientemente demonstrados pela autora, no que tange à demora a à negligência no atendimento

da demanda da autora, frente à peculiaridade exigida, qual seja, de tratar de estupro de estudante de ensino médio, com consequências para a integridade física e psicológica desta, tendo em vista que procurou atendimento imediato na Delegacia de Polícia da Seccional da Sacramenta, porém, foi encaminhada ao PROPAZ e apenas depois de ter denunciado na Corregedoria Geral da Polícia Civil, na noite seguinte ao ocorrido, mediante ofício da Corregedoria, foi registrado o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia da Seccional da Sacramenta (primeiro local que a autora tinha comparecido).

Devido a peregrinação acima mencionada e a ausência do atendimento de forma eficiente, o crime, que ocorreu em 17/09/2015, só teve o Boletim de Ocorrência registrado na noite do dia seguinte, e a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal às 11h e 41 minutos do dia 19/09/2015, para a realização de exames periciais médico legais, necessitando de atendimento médico no que diz respeito a profilaxia e realização de exames complementares para vítimas de abuso sexual.

Diante da configuração da Responsabilidade Objetiva, entendo que a apelante faz jus ao recebimento dos danos morais, porém, não no valor requerido de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Dano moral

Sobre o dano moral, sabe-se que que é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, dentre outros, consoante previsão constitucional, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação.

O eminente jurista Yussef Said Cahali conceitua o dano moral da seguinte forma:

“
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
”

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo quando há a sua violação, indenização pelo dano material e moral da ofensa.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
vários elementos devem ser sopesados, como a condição pessoal e social da vítima, a intensidade do seu sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa, entre outros, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado”.

Assim, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações, evitando o enriquecimento indevido.

No caso
sub judice
, deve-se levar em consideração as seguintes situações: 1) o abalo físico e emocional que a autora de 22 anos passou, ao ser ameaçada com arma de fogo e estuprada, no caminho da sua residência; 2) a situação ultrajante de permanecer com o sêmen em suas vestes e corpo, a fim de realizar toda a coleta do material possível; 3) a ausência de atendimento da Delegacia da Seccional da Sacramenta; 4) o desgaste físico e emocional ao ir ao PROPAZ, onde recebeu a informação que o local adequado era a Delegacia da Seccional da Sacramenta; 5) A ida até a Corregedoria Geral da Polícia Civil para realizar denúncia; 6) O Registro do Boletim de ocorrência somente após determinação, por ofício, da Corregedoria Geral; 7) A perícia realizada somente dois dias após o crime, afetando diretamente na materialidade das provas.

Diante das situações acima expostas, entendo ser razoável arbitrar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, arbitrando o dano moral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2023